Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009839-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES - CPF: 988.218.491-04 (AGRAVANTE), ALAN SILVIO ALVES FONSECA - CPF: 405.874.441-34 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO – PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO JÁ FALECIDO – INVIABILIDADE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a penhora de direitos hereditários do devedor sobre imóvel registrado em nome de terceiro já falecido se o bem ainda não foi incorporado ao seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009839-20.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu pedido de penhora de imóvel.

A agravante alega que esse foi o único bem pertencente ao agravado encontrado para a constrição.

Aduz que “
apesar de constar na matrícula o nome da avó do agravado Delfina Alves da Costa, já falecida no dia 05/01/1994, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, em anexo, onde todos os herdeiros do imóvel cederam seus quinhões ao cessionário, ora agravado, conforme fl. 289 da escritura, de fato e de direito, o Sr. Alan Silvio já é o proprietário desse imóvel, somente não providenciou ainda a transferência
”.

Acrescenta que ele pagou todas as taxas relativas ao direito de herança, conforme consta “
no final de fl. 289 e início da fl. 290 da escritura
”, e inclusive já tomou posse, mas não efetivou a transferência para, desse modo, se esquivar do pagamento das dívidas.

Sob o argumento de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n.
90022455
).

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID n.
93240987
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É vedada a penhora de imóvel pertencente a terceiro, alheio à relação jurídica. E o art. 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade só é transmissível mediante registro público.

Assim, apesar de verificadas nos autos cessões de direitos hereditários ao devedor, não está demonstrado o aperfeiçoamento e nem a incorporação ao seu patrimônio. Dessa maneira, não foi cumprido o art. 373, inciso I, do CPC.

A mera expectativa de direito sobre o bem em questão não permite aferir sequer a arguida posse para que fosse autorizada a penhora.

Ante a ausência dessas provas, a manutenção da decisão se impõe.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE.
Não há como penhorar imóvel que não está registrado em nome do devedor/executado, mas sim de terceira pessoa estranha ao feito
. NEGARAM PROVIMENTO.
(Agravo de Instrumento n. 70074722299, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Rui Portanova, julgado em 19-10-2017, sem destaques no original).

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE DIREITOS CONTRATUAIS DE TERCEIRO - ESPOSA DO DEVEDOR - ADQUIRENTE EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE EXPECTATIVA DE DIREITO - BEM NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO CASAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a penhora de direitos contratuais da esposa do devedor, que figura como promitente-compradora de imóvel, se o bem ainda não foi incorporado ao patrimônio do casal
”. (AI n. 1007023-65.2021.8.11.0000, julgado em 23/06/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021